Tribunal: STF
Processo: RE 114205
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
AÇÃO POPULAR- ACÓRDÃO QUE AFIRMA A INEXISTÊNCIA DE LESÃO E
IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO E ATOS EXECUTORIOS DAS OBRAS.
INVIABILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PELAS ALINEA  A,
B E C, E DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA PELA ALINEA D (TODAS DO ART.
119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
HONORARIOS DE ADVOGADOS - INCABIVEIS EM AÇÃO POPULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO - QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS
DE ADVOGADO - E, NESSA PARTE, PROVIDO.